Tribunal: CARF
Processo: 10830.727461/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida.
EXAME DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Por força do inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, que regulamenta o art. 6o da LC no 105, de 2001, a prática de atos que caracterizam embaraço à fiscalização (não fornecimento de informações sobre movimentação financeira), devidamente conceituados no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o exame de extratos e demais documentos bancários dos contribuintes.
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, haja vista prestar-se apenas a possível constituição de crédito tributário e eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera transferência da responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela instituição financeira e agora mantido pelas autoridades administrativas.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
A justificativa de indispensabilidade das informações financeiras, mediante relatório circunstanciado exigido pelo Decreto no 3.724, de 2001, não se destina à fiscalizada, mas tem a finalidade única e exclusiva de convencer a autoridade competente da necessidade de emissão da Requisição de Movimentação Financeira - RMF não dependendo de anuência prévia do contribuinte para validade da prova. O resultado da requisição é que deve obrigatoriamente integrar o Processo Administrativo Fiscal - PAF instaurado, quando interessar à prova do lançamento de ofício.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
PROCEDIMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA. CSLL. PIS. COFINS
Tratando-se de tributação reflexa, a decisão prolatada no lançamento principal (IRPJ) é aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da intima relação de causa e efeito que os vincula, inexistindo razão de fato e direito para decidir diversamente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727461/2012-56
ACÓRDÃO
1302-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JS CIA. DA SOLDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para
o conhecimento da infração cometida.
EXAME DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Por força do inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, que
regulamenta o art. 6o da LC no 105, de 2001, a prática de atos que
caracterizam embaraço à fiscalização (não fornecimento de informações
sobre movimentação financeira), devidamente conceituados no art. 33 da
Lei no 9.430, de 1996, autoriza o exame de extratos e demais documentos
bancários dos contribuintes.
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo
bancário, haja vista prestar-se apenas a possível constituição de crédito
tributário e eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera
transferência da responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela
instituição financeira e agora mantido pelas autoridades administrativas.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS.
A justificativa de indispensabilidade das informações financeiras, mediante
relatório circunstanciado exigido pelo Decreto no 3.724, de 2001, não se
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727461/2012-56
2
destina à fiscalizada, mas tem a finalidade única e exclusiva de convencer a
autoridade competente da necessidade de emissão da Requisição de
Movimentação Financeira - RMF não dependendo de anuência prévia do
contribuinte para validade da prova. O resultado da requisição é que deve
obrigatoriamente integrar o Processo Administrativo Fiscal - PAF
instaurado, quando interessar à prova do lançamento de ofício.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
PROCEDIMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA. CSLL. PIS. COFINS
Tratando-se de tributação reflexa, a decisão prolatada no lançamento
principal (IRPJ) é aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da
intima relação de causa e efeito que os vincula, inexistindo razão de fato e
direito para decidir diversamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727461/2012-56
3

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em face do sujeito passivo foram lavrados os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins (fls. 591 a 633), referentes ao ano-calendário de 2009, em virtude de omissão de receita
por presunção legal, com fundamento no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, porquanto se verificou
depósitos bancários de origem não comprovada, além da falta de recolhimento do adicional do
auto arbitramento.
Conforme narra a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls.578 a
590), no decorrer do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar os livros fiscais
e contábeis do período fiscalizado, mas alegou terem sido furtados quando estavam no interior de
um veículo, apresentando cópia de Boletim de Ocorrência de Furto de Veículo; novamente, a
fiscalização intimou o contribuinte a apresentar as cópias de extratos bancários, por serem
documentos que poderiam ser requisitados nas instituições financeiras, contudo, a contribuinte
reafirma que tais documentos foram furtados.
Conseguinte, face à inércia da contribuinte na obtenção dos extratos bancários, foi
expedida Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira e, em posse de tais
documentos, intimou-se a contribuinte a analisar os documentos anexos ao TIF no 06 e para que
apresente documentação comprobatória para embasar o auto arbitramento com base em receita
bruta conhecida. A saber, na documentação, foram excluídas as transferências bancárias entre
contas do próprio contribuinte e cheques devolvidos. A contribuinte respondeu ao TIF no 06,
informando que a maioria dos créditos indicados nas planilhas representam seu faturamento,
regularmente declarado em DIPJ, mas explicita algumas diferenças que não poderiam ser
consideradas como renda. Intimada novamente a contribuinte a apresentar provas das
discrepâncias apontadas, não disponibilizou nenhum documento hábil.
Quanto às irregularidades identificadas, a contribuinte optou pela apuração do
Lucro Arbitrado, mas não recolheu os adicionais de IRPJ relativos ao 3o e 4o trimestre de 2009 e
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727461/2012-56
4
nem os declarou em DCTF. Tal opção foi considerada válida pela autoridade fiscal, em razão do
furto dos documentos.
Contudo, constatou-se movimentação financeira consideravelmente superior à
declarada pela contribuinte, o que ensejou omissão de receitas relacionadas ao IRPJ e à CSLL, além
de pagamento de PIS e Cofins cumulativo a menor. Então, a autoridade fiscal demonstra no TVF o
valor total das movimentações financeiras, mês a mês e a cada trimestre, descontando-se a
movimentação financeira apurada por trimestre, cuja diferença são as receitas omitidas na
apuração do lucro arbitrado, dando azo aos lançamentos.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 638 a 668), arguindo:
(i)
preliminarmente, argui nulidade por quebra do sigilo bancário, por ter a
autoridade fiscal tido acesso a sua movimentação financeira sem
autorização judicial, o que considera ser uma prova ilegal e
inconstitucionalmente produzida. Acrescenta que a autoridade fiscal não
teria observado o estabelecido no artigo 6o da Lei Complementar no
105/2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724/2001. Conclui que tais
dispositivos exigiriam integrasse o processo administrativo fiscal o relatório
circunstanciado no qual deveria constar a motivação da proposta da
expedição da RMF, demonstrando com precisão e clareza, tratar-se de
situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade previsto na norma
supra citada e que ante ao fato de não integrar os autos qualquer relatório e
que as Requisições haviam sido expedidas sem que fosse demonstrada a
motivação precisa e clara que comprovasse tratar-se de hipótese
indispensável à solicitação de informações sigilosas às instituições
financeiras, fato que configuraria patente violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa do contribuinte; e
(ii)
no mérito, aduz que os depósitos e créditos bancários não representam
renda, sendo que a presunção é contrária à ocorrência do fato gerador do
imposto de renda. Alega a inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei no
9.430/1996, uma vez que "o fato gerador do imposto de renda não pode ser
presumido em mero depósito bancário, por não representar disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, como exposto no item anterior".
A DRJ julgou pela improcedência das impugnações (fls. 676 a 690), em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727461/2012-56
5
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o
conhecimento da infração cometida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
EXAME DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Por força do inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, que regulamenta o
art. 6o da LC no 105, de 2001, a prática de atos que caracterizam embaraço à
fiscalização (não fornecimento de informações sobre movimentação financeira),
devidamente conceituados no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o exame
de extratos e demais documentos bancários dos contribuintes.
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários
do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, haja vista
prestar-se apenas a possível constituição de crédito tributário e eventual
apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera transferência da
responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela instituição financeira e agora
mantido pelas autoridades administrativas.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS.
A justificativa de indispensabilidade das informações financeiras, mediante
relatório circunstanciado exigido pelo Decreto no 3.724, de 2001, não se destina à
fiscalizada mas tem a finalidade única e exclusiva de convencer a autoridade
competente da necessidade de emissão da Requisição de Movimentação
Financeira - RMF não dependendo de anuência prévia do contribuinte para
validade da prova. O resultado da requisição é que deve obrigatoriamente
integrar o Processo Administrativo Fiscal - PAF instaurado, quando interessar à
prova do lançamento de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727461/2012-56
6
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
PROCEDIMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA. CSLL. PIS. COFINS
Tratando-se de tributação reflexa, a decisão prolatada no lançamento principal
(IRPJ) é aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da intima relação de
causa e efeito que os vincula, inexistindo razão de fato e direito para decidir
diversamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada a contribuinte em 13 de junho de 2019, apresentou Recurso Voluntário
(fls. 704 a 722) em 15 de julho de 2019, reprisando as mesmas teses de defesa da impugnação, a
saber: nulidade do auto de infração por ausência de relatório circunstanciado (LC no 105/2001 e
Decreto no 3.174/2001), inaplicabilidade do artigo 33 da Lei no 9.430/1996, quebra de sigilo
bancário sem autorização judicial; no mérito, impossibilidade de depósito bancário ser
considerado fato gerador do imposto de renda, inobservância da hierarquia das normas,
porquanto o artigo 146 da Constituição Federal exige lei complementar para definir o fato gerador
e a base de cálculo em matéria tributária e o artigo 42 da Lei no 9.430/1996 seria inconstitucional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da controvérsia
O litígio adstringe-se às alegações de nulidade do auto de infração e à insurgência
quanto ao lançamento de ofício feito a partir da presunção de omissão de receitas.

Considerações Iniciais
Nos termos da Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114, §12o, inciso I,
admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de concordância com as
razões da decisão recorrida.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727461/2012-56
7
Outrossim, o Recurso Voluntário apena reitera a impugnação e não há qualquer
fundamento da decisão recorrida que foi contraditado pela manifestação que se ora julga.

PRELIMINARES
As preliminares arguidas pela recorrente se relacionam ao procedimento fiscal, e se
relacionam à requisição de informações sobre movimentações financeiras, o respeito ao sigilo
bancário.
Analiso-as.

RMF, Sigilo Bancário e Prova Ilegal
A Lei Complementar no 105/2001 permitiu que o Fisco examine informações
referente a contas de depósitos e aplicações financeiras dos contribuintes, quando houver
fiscalização em curso, conforme disposto nos artigos abaixo:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.

Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os
montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer
elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir
deles efetuados.
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.

Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727461/2012-56
8
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Por expressa disposição legal, a prestação de informações financeiras às
autoridades fazendárias será feita nos exatos termos do artigo 6o supracitado, não constituindo
violação ao dever de sigilo bancário, desde que o contribuinte tenha contra si um procedimento
fiscal em curso e tais exames sejam indispensáveis, justificadamente.
O Decreto no 3.724/2001 regulamenta essa faculdade conferida à Receita Federal
do Brasil, reprisando algumas regras da lei complementar já analisada. Veja:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta,
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por
força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada
pelo Decreto no 6.104, de 2007).
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante
do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início
mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis

Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007).
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727461/2012-56
9
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
procedimento fiscal. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
Nos termos do Decreto no 3.724/2001, exige-se que o contribuinte fiscalizado seja
intimado a apresentar informações sobre movimentações financeiras, necessárias à execução do
procedimento fiscal. Acaso não apresentadas as informações, pode-se requisitar informações,
apresentando as motivações para tal. Ainda, é possível que a RMF seja solicitada quando o
contribuinte esteja em regime especial de fiscalização, conforme previsto abaixo:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
O regime especial de fiscalização é uma exceção prevista no artigo 33 da Lei no
9.430/1996, quando evidenciadas dificuldades no cumprimento da atividade privativa e vinculada
das autoridades fiscais, em decorrência de atos praticados pelos contribuintes. In verbis:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se
desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse
ou propriedade;
III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas
que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma
individual;
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727461/2012-56
10
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição
no cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou
descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da
legislação que rege os crimes contra a ordem tributária.
Consequentemente, por exemplo, o contribuinte cuja conduta constitua o
embaraço à fiscalização previsto no inciso I do artigo 33 da Lei no 9.430/1996, poderá ser incluído
em regime especial de fiscalização, sem que suas informações bancárias sejam requisitadas; ou,
igualmente, poderá ter suas informações bancárias requisitadas sem que seja incluído em regime
especial de fiscalização. As duas providências podem ser adotadas ou nenhuma delas, a depender
das ocorrências verificadas no caso concreto.
Tais normas dotada de maior concretude refletem a autorização contida no artigo
197, inciso II, do CTN:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa tôdas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
A análise do conjunto normativo indica que não somente o Poder Judiciário poderá
requisitar informações financeiras, porquanto os atos legais e regulamentares mencionados
disciplinaram as hipóteses específicas nas quais o acesso é permitido e, ao circunscrever-se a este
âmbito, a prova obtida é plenamente válida e, sobre ela, a contribuinte foi regularmente intimada
a se manifestar e a esclarecer a origem dos valores questionados, tanto na fase procedimental
como na litigiosa, quando da concessão de prazo regulamentar para impugnação após a ciência da
formalização da exigência. Inexiste previsão expressa na Constituição Federal quanto à
inviolabilidade do sigilo bancário.
Nesse sentido, destaco que no julgamento das ADIs no 2.390, 2.859, 2.386 e 2.397 e
do RE no 601.314, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as disposições normativas não
violam o sigilo bancário, ocorrendo somente a transferência de sigilo da órbita bancária para a
fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos
bancos para o Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, não havendo, portanto,
ofensa à Constituição Federal.
Diante do exposto, não há que se questionar a força coercitiva das normas que
autorizam a RMF por parte do Fisco Federal.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727461/2012-56
11
No caso concreto, inclusive, ambas as RMF, às fls. 35 a 38, expedidas pelo Delegado
da Receita Federal em Campinas-SP, nos termos do artigo 2o, §6o do Decreto no 3.724/2001,
atestam a existência do requisito da indispensabilidade das informações requeridas.
Coaduno com as considerações feitas na decisão recorrida e as utilizo como
fundamento da minha posição:
A substância da indispensabilidade dessas informações fica completamente
demonstrada, como visto, quando se verifica que a contribuinte deliberadamente
recorreu ao expediente de repetir a justificativa de que os documentos teriam
sido roubados mesmo a autoridade fiscal esclarecendo que os extratos poderiam
ser solicitados às instituições financeiras, sem apresentar as informações
requeridas pela Autoridade Fiscal. Neste contexto de afronta à Lei por parte da
contribuinte é que em 08/03/2012 foram expedidas as RMF em tela.
Registre-se que, de fato, o Decreto no 3.724, de 2001, estabelece a necessidade
de elaboração de relatório circunstanciado pelo Auditor-Fiscal encarregado da
execução da ação fiscal ou por seu chefe imediato, documento esse que serve de
base para a expedição da RMF dirigida à instituição financeira; todavia, tal
relatório não se destina à fiscalizada, posto que sua finalidade única e exclusiva é
convencer a Autoridade Administrativa responsável de que se trata de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade ensejadora da eventual expedição
da requisição.
Saliente-se, ademais, que o art. 5o, II, “c”, do mesmo Decreto estipula que as
informações requeridas nos citados documentos devem obrigatoriamente
integrar o Processo Administrativo Fiscal instaurado, quando interessarem à prova
do lançamento de ofício.
No presente caso, além da inequívoca ocorrência de hipótese autorizadora da
requisição de informações relativas a operações financeiras, a autoridade fiscal
fez constar as informações obtidas, relativas à movimentação bancária da pessoa
jurídica, às fls. 86/507 dos autos.
Conclui-se, portanto, que a ausência do termo que ensejou a emissão de RMF não
compromete a validade da prova obtida no procedimento, dado que em nada
macula o exercício do direito de defesa, posto que as informações obtidas junto
às instituições bancárias foram disponibilizadas à contribuinte que livremente as
contestou em sua peça impugnatória.
Vale frisar ainda que o lançamento foi efetuado por autoridade competente e
observou os requisitos contidos no CTN e no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, especificando sujeito passivo, enquadramento legal, fato gerador da
obrigação, matéria tributável, cálculo do montante devido, penalidade aplicada,
prazo para recolhimento ou impugnação, local, data, hora, assinatura do
autuante, indicação do cargo respectivo e número de matrícula. Dessa maneira,
evidencia-se que foram oferecidas condições para que o impugnante identificasse
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727461/2012-56
12
os fundamentos da autuação realizada, propiciando-lhe todos os meios para
manifestar suas razões de defesa.
Por todas essas razões, rejeito as preliminares arguidas pela contribuinte.

MÉRITO
Omissão de receita
O artigo 42 da Lei no 9.430/1996 dispõe sobre a omissão de receitas:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A omissão de receitas por presunção legal, naturalmente, é uma forma pela qual se
permite que a autoridade fiscal, diante de práticas omissivas dos contribuintes, pratique o ato do
lançamento de ofício. Caso contrário, em muitas situações, seria impossível aferir a base de
cálculo do imposto de renda e tornaria ineficaz a atividade fiscalizatória.
Naturalmente, tratando-se de uma presunção, uma série de cuidados deve ser
tomados no decorrer do procedimento fiscal, a exemplo de intimar o contribuinte a se manifestar
sobre as divergências encontradas e comprovar a real natureza dos valores creditados em conta
de depósito ou de investimento.
Existe uma correlação lógica no dispositivo legal: diante do fato conhecido, que é
ser beneficiário de conta bancária com depósitos sem origem e sem oferecimento à tributação,
com o fato desconhecido, que reside na incerteza sobre sua natureza de renda. Por isso, a
presunção legal existe e deve ser acareada com as informações prestadas pelo contribuinte.
Tratando-se de uma presunção legal, mas relativa, no procedimento fiscal em que
se constata a omissão de receitas, o ônus probatório para ilidir a presunção é do contribuinte.
Somente este pode demonstrar a origem dos recursos dos depósitos bancários e apresentar
provas hábeis e idôneas que demonstrem a não ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
No caso concreto, porém, intimada a contribuinte a se manifestar sobre as
discrepâncias encontradas pela autoridade fiscal, nenhuma prova foi produzida pela contribuinte,
friso: nem durante o procedimento fiscal e nem em suas manifestações na fase litigiosa.
Está caracterizada a omissão de receitas, portanto, sendo correto o lançamento de
ofício.

Argumentos constitucionais que refutam o lançamento
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727461/2012-56
13
Adicionalmente a recorrente alega a inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei no
9.430/1996.
Como sabido, no âmbito do CARF vigora a Súmula CARF no 2, de aplicação
impositiva aos julgadores administrativos, vedando a análise de constitucionalidade da lei
tributária pelo órgão:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A súmula encontra fundamento no artigo 26-A do Decreto-lei no 70.235/1972, que
veda expressamente aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009)
Portanto, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, deve se limitar a aplicá-la, sem emitir juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou de
outros aspectos de sua validade – matéria reservada à jurisdição judicial.
Isto posto, rejeito a arguição principiológico-constitucional que contesta o
lançamento de ofício.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares arguidas e,
no mérito, nego provimento às pretensões recursais, mantendo a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 741
DF CARF MF
Original